Tribunal: TJBA
Processo: 8000562-80.2019.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000562-80.2019.8.05.0133 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITORORO Advogado(s): APELADO: POLLINE ALMEIDA DE OLIVEIRA Advogado(s):SUZANNE BARROS SILVA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2016 E DÉCIMO TERCEIRO NÃO ADIMPLIDOS. ÔNUS DA PROVA. MUNICÍPIO REVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOMENTE NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Itororó contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itororó/BA, que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por Polline Almeida de Oliveira, condenando o ente municipal ao pagamento do salário referente ao mês de dezembro de 2016 e do décimo terceiro salário do mesmo ano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de contestação e a falta de comprovação do pagamento das verbas salariais devidas pela municipalidade autorizam a condenação do ente público ao adimplemento dos valores pleiteados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal assegura o direito ao recebimento de salário e décimo terceiro aos servidores públicos, nos termos dos arts. 7º, IV, VII e VIII, e 39, § 3º. 4. O Município não apresentou contestação, caracterizando sua revelia, o que transfere para a municipalidade o ônus de demonstrar o pagamento dos valores pleiteados, conforme disposto no art. 373, II, do CPC. 5. A ausência de prova do adimplemento das verbas salariais pelo Município confirma o direito da servidora ao recebimento dos valores devidos, conforme precedentes do TJ-BA. 6. A condenação em honorários advocatícios deve seguir a regra do art. 85, § 4º, II, do CPC, devendo a fixação ocorrer apenas na liquidação do julgado. 7. A correção monetária e os juros de mora devem seguir a seguinte sistemática: (i) até 08/12/2021, correção pelo IPCA-E e juros pela remuneração da caderneta de poupança, conforme o RE 870.947 (tema 810 do STF); (ii) a partir de 09/12/2021, aplicação da Taxa Selic, acumulada mensalmente, conforme o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O ônus de comprovar o pagamento de verbas salariais de servidor público recai sobre o Município, nos termos do art. 373, II, do CPC. 2. Na ausência de prova do adimplemento, presume-se a inadimplência e confirma-se o direito ao pagamento dos valores pleiteados. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados apenas na fase de liquidação do julgado, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC. 4. A correção monetária e os juros de mora sobre a condenação devem observar o entendimento do STF no RE 870.947 e a Emenda Constitucional nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, IV, VII e VIII, e 39, § 3º; CPC, arts. 373, II, e 85, § 4º, II; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 8000171-73.2016.8.05.0055, Rel. Regina Helena Ramos Reis, Segunda Câmara Cível, j. 10.07.2020; TJ-BA, APL nº 0000314-02.2013.8.05.0025, Rel. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, j. 06.06.2021; TJ-BA, APL nº 00008888920138050133, Rel. José Olegário Monção Caldas, Quarta Câmara Cível, j. 12.06.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação para manter a sentença recorrida em relação a condenação do ente municipal ao pagamento de saldo de salário de dezembro de 2016 e décimo terceiro salário deste mesmo ano e, de ofício, reformar a sentença apenas para determinar que os honorários advocatícios a serem pagos pela Municipalidade deverão ser aferidos no momento da liquidação do julgado e a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação, da seguinte forma: i) até 08/12/2021 correção monetária pelo “IPCA – E” e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos contornos do entendimento firmado pelo STF no RE 870.947 (tema 810 do STF); ii) a partir de 09/12/2021 – correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme disposto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, Documento assinado de forma eletrônica. 04